Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-88.2023.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-88.2023.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE CRIANÇA COM DOENÇA DE TAY-SACHS. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS LEVETIRACETAM, CLOBAZAM E LAMOTRIGINA E TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. DISCUSSÃO RECURSAL RESTRITA AO FORNECIMENTO DO LEVETIRACETAM, INCLUÍDO NO GRUPO 1A DO CEAF. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR ENVOLVER MEDICAMENTO DE AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA 1.234 DO STF. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de menor diagnosticado com Doença de Tay-Sachs, condenou solidariamente o Estado e o Município de Tanhaçu ao fornecimento contínuo dos medicamentos Levetiracetam 100mg/ml, Clobazam 10mg e Lamotrigina 50mg, bem como à disponibilização de tratamento fisioterapêutico intensivo pelo método PediaSuit. A sentença deferiu tutela de urgência para cumprimento no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A controvérsia recursal se restringe à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, em razão de o medicamento Levetiracetam pertencer ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição seria de responsabilidade exclusiva da União, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir A Ação Civil Pública foi ajuizada em 30 de agosto de 2023, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 do STF (19/09/2024), motivo pelo qual incide o entendimento jurisprudencial vigente à época, que reconhecia a responsabilidade solidária dos entes federativos e a competência da Justiça Estadual, ainda que o fármaco pertença ao grupo de aquisição centralizada pela União. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.234 impede a retroatividade das novas regras de competência aos processos propostos anteriormente. A jurisprudência do TJBA já consolidava o entendimento da possibilidade de litigar isoladamente contra qualquer ente federado, inclusive para fornecimento do Levetiracetam, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo. A ausência de impugnação quanto à necessidade médica dos medicamentos e do tratamento reforça a correção da sentença, que garantiu o direito à saúde da criança, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Às ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234 do STF aplica-se a jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos. 2. Nessas hipóteses, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, independentemente da participação da União no polo passivo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 1.009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243, com modulação de efeitos); TJBA, Apelação nº 8001003-06.2019.8.05.0022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8000509-88.2023.8.05.0253, de Tanhaçu, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça